Tribunal: TJMT
Processo: 1000775-57.2020.8.11.0020
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000775-57.2020.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[AMANDA CAROLINE RIBEIRO ROSA - CPF: 037.848.851-10 (RECORRIDO), ALEXANDRE CABRAL DE OLIVEIRA - CPF: 045.513.231-36 (RECORRIDO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1000775-57.2020.8.11.0020

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Alto Araguaia

Recorrente(s):
VRG Linhas Aéreas S/A

Recorrido(s):
Amanda Caroline Ribeiro Rosa e Alexandre Cabral de Oliveira

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
29/09/2022

Ordem: 32

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE APROXIMADAMENTE 24 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL – ALEGAÇÃO DE FALHA NO SISTEMA INTERNO – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – INDENIZAÇÃO FIXADA EM SENTENÇA EM R$ 4.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte ré ante sentença em ação indenizatória, que julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
condenou a recorrente ao pagamento de R$ 574,27 (quinhentos e setenta e quatro reais e vinte e sete centavos), a título de danos materiais, e fixou indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

2.

Narram os reclamantes que adquiriram passagens aéreas para o trajeto Goiana/GO a Rio de Janeiro/RJ, cuja saída estava agendada para o dia 03/10/2019 - às 08h10, e chegada ao destino final às 12h10, cujo retorno ficou agendado para o dia 10/10/2019, com saída da cidade Rio de Janeiro/RJ às 15h10 e chegada ao destino às 19h50 do mesmo dia.

3.

Contudo, informam que no momento do embarque, na data de retorno, o sistema não reconheceu suas reservas, motivo pelo qual, após ampla tentativa de solucionar tal problema, foram reacomodadas no voo previsto para o dia seguinte, cujo embarque ficou designado para às 05h35 e chegada ao destino às 15h10, resultando em atraso de aproximadamente 24 (vinte e quatro horas).

4.

A recorrente defende a reforma da sentença, uma vez que o atraso do voo dos reclamantes, se deu por falhas no sistema interno da empresa, pois teria apresentado falha no serviço de
check in
(queda do sistema), restando, portanto, inviabilizado a localização das reservas de voo, o que configuraria excludente de sua responsabilidade e, portanto, afastaria seu dever de indenizar.

5.

Em que pesem as alegações da recorrente, destaco que a falha no sistema interno, sem a localização da reserva dos voos dos reclamantes, por si só, não exclui o dever da companhia aérea de oferecer o serviço na forma contratada e de prestar informações e assistência adequadas aos passageiros, nos termos do que determina o art. 6º III, do CDC, o que configura falha na prestação de serviço
, ex

vi
do art. 14 do mesmo diploma legal.

6.

Além disso, embora a companhia aérea tenha reacomodado os recorridos em outro voo, tal ato não é capaz de afastar sua responsabilidade acerca dos prejuízos experimentados por eles, que chegaram ao destino final no dia seguinte.

7.

Desse modo, como a recorrente
não comprovou fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito dos autores, conforme era de sua incumbência, a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC, bem como em razão da inversão do ônus da prova prevista no art. 6, VIII do CDC e aplicada ao caso, a sentença recorrida não comporta reforma.

8.

Configurada a falha na prestação do serviço e, portanto,
cabível a indenização por danos morais
, entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrada pelo juízo singular
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade
.

9.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

10.

Recurso conhecido e desprovido.

11.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022